Tribunal: TJBA
Processo: 8071801-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071801-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA SANTOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ILEGALIDADE. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur, fixando honorários periciais em dois salários mínimos. Embora reconhecida a condição de beneficiária da gratuidade da justiça da exequente, o juízo de origem determinou o pagamento parcial pelo Programa de Perícias do Tribunal, facultando à exequente a complementação do valor remanescente, sob pena de inviabilização da prova técnica. A agravante sustentou a desnecessidade da perícia, a ilegalidade da exigência de complementação e, subsidiariamente, requereu a atribuição integral do custeio à executada.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da exigência de complementação de honorários periciais por beneficiária da gratuidade da justiça e a definição da responsabilidade pelo custeio da prova técnica na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

As contrarrazões apresentadas pela agravada foram protocoladas após o encerramento do prazo legal, impondo-se o reconhecimento de sua intempestividade em razão da ocorrência de preclusão temporal.

A assistência judiciária gratuita assegura cobertura integral dos honorários periciais, conforme previsão expressa do art. 98, §1º, VI, do Código de Processo Civil.

O art. 95, §5º, do CPC estabelece soluções específicas para hipóteses em que o beneficiário da gratuidade não possa adiantar honorários periciais elevados, consistentes na nomeação de outro perito ou no adiantamento do valor pelo Tribunal, inexistindo autorização legal para sistema híbrido de custeio.

A exigência de complementação financeira pelo beneficiário da gratuidade viola o acesso à justiça e esvazia a garantia constitucional da assistência jurídica integral.

No cumprimento de sentença, as despesas processuais observam os princípios da causalidade e da sucumbência, devendo ser suportadas pela executada, vencida na fase de conhecimento e responsável pela instauração da controvérsia acerca dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É ilegal a imposição de complementação de honorários periciais ao beneficiário da gratuidade da justiça, por ausência de previsão legal e violação ao direito fundamental de acesso à justiça. Na fase de cumprimento de sentença, os honorários periciais devem ser suportados pela parte executada quando a necessidade da prova decorrer de sua resistência ao cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8071801-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
MARIA HELENA SANTOS DE ARAUJO
e parte recorrida
CREFISA S.A
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA